Tribunal: TJES
Processo: 5001995-42.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001995-42.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA ZEROCOM E INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO PARA LIBERAÇÃO. ILEGALIDADE. SÚMULA 323 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida no mandado de segurança impetrado por Distribuidora Zerocom e Informática Ltda, que concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas com fundamento no Auto de Infração nº 5.111.728-8. O Estado sustenta a legalidade da apreensão em razão da utilização de documento fiscal inidôneo e da suspensão da inscrição estadual da impetrante, alegando não se tratar de sanção política. Pede a reforma da sentença para denegar a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão das mercadorias baseada em documentação fiscal inidônea é legítima; e (ii) estabelecer se é válida a exigência de pagamento do tributo como condição para a liberação das mercadorias apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão das mercadorias está amparada em infração à legislação tributária estadual, conforme previsto no artigo 643 do RICMS/ES, diante da utilização de documento fiscal inidôneo, caracterizando descumprimento de obrigação acessória.

A exigência de pagamento do tributo para a liberação das mercadorias, prevista no artigo 790, I, do RICMS/ES, é ilegal por configurar sanção política, em afronta à Súmula 323 do STF, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

A jurisprudência do STF, STJ e deste TJES é firme no sentido de que a retenção de mercadorias após a lavratura do auto de infração constitui medida coercitiva indevida, devendo o crédito tributário ser exigido por meio de execução fiscal.

A suspensão da inscrição estadual não autoriza, por si só, a retenção de mercadorias como medida de cobrança indireta de tributo, tampouco legitima a imposição de restrição permanente à atividade econômica da empresa contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de mercadorias com fundamento em documentação fiscal inidônea é legítima para fins de fiscalização e lavratura do auto de infração.

A exigência de pagamento de tributo como condição para liberação das mercadorias apreendidas configura sanção política e é ilegal, conforme Súmula 323 do STF.

O crédito tributário deve ser exigido pela via da execução fiscal, sendo vedada sua cobrança por meios coercitivos indiretos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001995-42.2022.8.08.0050

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DISTRIBUIDORA ZEROCOM E INFORMÁTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES no
mandado de segurança
impetrado por DISTRIBUIDORA ZEROCOM E INFORMÁTICA LTDA, que concedeu a segurança pleiteada para determinar a liberação das mercadorias objeto do Auto de Infração nº 5.111.728-8.

Em suas razões recursais (Id. 13771064), o Estado Apelante alega que a sentença deve ser reformada por ausência de direito líquido e certo, ressaltando que a apreensão das mercadorias decorreu de infração material à legislação tributária, consistente na estocagem de produtos com documentação fiscal inidônea, e que não se trata de sanção política para coagir o contribuinte ao pagamento de tributos.

Sustenta, ainda, que a empresa encontra-se com a inscrição estadual suspensa, impedida de emitir ou receber notas fiscais, e que a restituição das mercadorias violaria normas estaduais que condicionam a nomeação de depositário à regularidade cadastral.

Afirma que a Súmula 323 do STF não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a apreensão não visou compelir o pagamento de tributo, mas impedir a continuidade da infração fiscal. Defende a legalidade da conduta da autoridade coatora, que agiu com base em previsão normativa e precedentes jurisprudenciais.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegada a segurança pleiteada, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, inicialmente, verifico que a empresa apelada foi autuada (A.I. nº 5.111.728-8), em 25/05/2022, durante o Plano de Auditoria Fiscal nº 06782/2022, por
receber mercadoria sujeita ao imposto sem documento fiscal (presumem-se desacompanhados de documento fiscal, as mercadorias ou serviços acobertados por documento inidôneo)
, infração descrita no artigo 643, do RICMS/ES, sendo as mercadorias apreendidas no estabelecimento comercial da empresa, conforme auto de apreensão e depósito nº 190932-5.

A DANFE apresentada pela empresa foi considerada como documento fiscal inidôneo, pois indica como emitente uma empresa da Bahia (LGE TELECOM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 26.729.605/0001-01) e como destinatário o contribuinte do Estado do Espírito Santo (E L RAMOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - CNPJ 12.091.194/0001-67).

Além disso, constam nos subsídios técnicos apresentados pela SEFAZ/ES (Id 13771041) que em 08/04/2022, foi realizada a restrição preventiva à emissão e recepção de documentos fiscais pela empresa Apelada, na forma do artigo 54-A, alínea “b”, do RICMS/ES, em virtude de não ter sido encontrada no endereço cadastrado junto ao Fisco.

Desta feita, a apreensão das mercadorias está de acordo com o regramento pertinente.

Contudo, a condicionante prevista na legislação estadual de pagamento do tributo do auto de infração lavrado em decorrência da apreensão para a liberação das mercadorias apreendidas (artigo 790, I, do RICMS/ES) é
ilegal
por configurar meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 323, do STF:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
.

Igualmente caminha a jurisprudência do Colendo STJ e deste E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. Por força da Súmula 284 do STF, não se conhece do recurso especial quando a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973 é genérica, sem especificação do vício de integração e de sua relevância para a solução da lide.

3. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou claro que a administração fiscal valeu-se da apreensão das mercadorias transportadas pela impetrante (ora agravada), como meio coercitivo à demonstração do pagamento do ICMS devido, o que resulta na ilegalidade do ato.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.550.579/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL – ATIVIDADE FISCAL JÁ EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO. 1. Discute-se nos presentes autos a suposta ilegalidade da retenção de mercadoria pelo Fisco Estadual, tendo em vista a sua circulação sem a respectiva nota fiscal. 2. A legislação estadual prevê que o transporte de mercadoria sem documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo sujeita o infrator à pena de multa, devendo a autoridade fiscal lavrar o Auto de Infração. 3. Com a Lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, nomeado o depositário e aplicada a penalidade cabível, deveria o Fisco ter liberado a circulação da mercadoria, vez que a materialidade da infração cometida já se encontrava devidamente registrada. 4. Diante de tais fatos é que se reconhece a ilegalidade da apreensão procedida pelo Fisco Estadual, pois revela o intuito de cobrar coercitivamente o pagamento de ICMS da mercadoria apreendida, indo tal comportamento de encontro ao disposto na Súmula 323 do STF, que dispõe: "É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para o pagamento de tributos". 5. A autorização da legislação para a retenção de mercadorias ou bens, inclusive quando do trânsito da mercadoria, tem como escopo apenas permitir a adoção das medidas atinentes a autuação do contribuinte, não podendo perdurar por tempo superior àquele necessário à lavratura do auto de infração respectivo. 6. A jurisprudência é firme no sentido de não admitir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma oblíqua de cobrança de tributo, por constituírem execução política, além de violarem o devido processo legal. 7. Recurso provido. (TJES; AI nº 5002051-02.2020.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, julgado em 15/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL NA REMESSA NECESSÁRIA DIREITO TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA APREENSAO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA O PAGAMENTO DE TRIBUTOS AUTO DE INFRAÇAO DEVIDAMENTE LAVRADO MANUTENÇAO DA APREENSAO IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 323 DO STF PRECEDENTES SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Súmula nº 323 do STF prevê: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos . 2. O art. 69 da Lei Estadual 7.000/2001 determina a apreensão de mercadorias nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias acessórias que prejudiquem ou impeçam a regular fiscalização tributária. 3. Ocorre que a medida de apreensão de mercadorias possui natureza instrumental, justificando-se como meio necessário para o exercício da fiscalização tributária. Dessa forma, identificado o sujeito passivo da obrigação tributária e a comprovação da existência de possível infração fiscal, com a notificação do contribuinte, as mercadorias antes apreendidas, devem ser restituídas. Caso contrário, a medida de apreensão converte-se em sanção política, como meio coercitivo de exigência de crédito tributário, o que é vedado. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Ap nº 0008265-86.2019.8.08.0014; 4ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 22/03/2022).

Logo, a Fazenda Pública deve cobrar o crédito tributário contido no auto de infração pelos meios executivos próprios, sem utilizar a retenção das mercadorias como coerção ao adimplemento do auto de infração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.